Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-64.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013977-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODMER DA SILVA GOMES - CPF: 051.288.531-10 (PACIENTE), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (IMPETRANTE), ODMER DA SILVA GOMES - CPF: 051.288.531-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
PACIENTE PRIMÁRIO –

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primário, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013977-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado IZAIR DE ARRUDA BOTELHO, em favor de
ODMER DA SILVA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Da Comarca De Rosário Oeste-MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que a prisão é ilegal, pois não se realizou audiência de custódia, conforme determina a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao dispor que o preso deve ser conduzido sem demora à presença da autoridade judicial.

Argumenta, também, ausência de fundamentação, pois a decisão que impôs a custódia cautelar ao paciente está em desacordo com o artigo 315 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo genérica e abstrata.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
48575957.

As informações de praxe foram prestadas, conforme n. id. N. 49295977.

No id. N. 48962958, o impetrante pleiteia pedido de reconsideração da liminar, haja vista a situação de calamidade que permeia a cadeia pública, ante a pandemia de COVID-19, contudo o pedido foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
50778966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que o decreto de prisão é ilegal, uma vez que não se realizou audiência de custódia, bem como não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente
foi preso em flagrante no dia 30.05.2020, autuado pela prática do crime previsto no art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/06, pois foi preso em flagrante no momento em que estava se preparando para arremessar 32 (trinta e duas) trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 144,63g, para o interior da Cadeia Pública de Rosário Oeste/MT.

Quanto à ausência de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado
temporariamente
em virtude do surto de coronavírus, que, inclusive, levou a Administração do TJMT adotar medidas de prevenção, editando reiteradas portarias, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19.

Neste sentido é o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Outrossim, entendo que a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade
suficiente para ensejar a ilegalidade da prisão cautelar
, sobretudo, quando observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço, sendo certo,
ainda, que a não realização de tal ato se encontra devidamente justificada em razão da pandemia do novo coronavírus.”
HABEAS CORPUS Nº 591.641 - TO (2020/0151895-5) - RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DATA DA PUBLICAÇÃO:
01/07/2020.

De forma que neste ponto, entendo que não há ilegalidade, mormente quando a prisão foi em flagrante, e
observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, consoante fragmento da decisão, ID. N.
48472496,
in verbis
:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
Odmer da Silva Gomes
, qualificado(s) nos autos, preso no dia
30/05/2020, sábado, às 16h43min
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006), encontrando-se enclausurado na Cadeia Pública da Comarca de Rosário Oeste/MT.

A comunicação da prisão foi noticiada eletronicamente em Juízo na mesma data (30/05/2020), às 20h54min, sendo realizada a distribuição por sorteio e recebido em gabinete na mesma data e horário.

Decisão
(Id. 32864708), datada de 30/05/2020,
(i)
deixa justificadamente de realizar audiência de custódia
(ii)
homologa o auto de prisão em flagrante, e
(iii)
abre vista dos autos ao representante do Ministério Público para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifestar no feito, a teor dos artigos 310 e 311, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019.

Diante da homologação judicial deste auto de prisão em flagrante, resta analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Nesse cotejo, constato a presença de motivos aptos a fundamentar a segregação cautelar do autuado, conforme adiante exposto.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que o diretor do presídio de Rosário Oeste/MT e dois agentes prisionais narraram que, durante algumas semanas, várias pessoas suspeitas, inclusive, o autuado, vem tentando arremessar, pelo lado de fora, entorpecentes ou cigarros para dentro do presídio, sendo que, na manhã do dia 30/05/2020, surpreenderam o ora autuado
Odmer da Silva Gomes
tentando arremessar drogas ao ergástulo público, momento em que encontraram consigo, dentro de uma lata, trinta e dois (32) invólucros ou
“trouxinhas”
de substância análoga a maconha e dezenove (19) invólucros de fumo.

Ao ser abordado e indagado, o autuado respondeu que uma companheira de um detento, de nome
Jenifer
, quem o contratou para realizar a remessa das drogas para dentro da cadeia pública.

Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade do crime de tráfico de drogas restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente, o boletim de ocorrência nº: 2020.128994 e auto de constatação preliminar de droga.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e a
garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, bem como

Com efeito, na hipótese dos autos, a periculosidade do autuado resta demonstrada em razão da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes e das circunstâncias em que ocorreu a prisão, nomeadamente, ao lado do presídio de Rosário Oeste/MT quando o autuado, de posse de elevada quantia de drogas, tentava arremessa-las para dentro daquela unidade prisional, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública.

Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos já prestados nesta fase investigativa dão conta de que várias pessoas, inclusive, o ora autuado
Odmer da Silva Gomes
, vem tentando nessas últimas semanas arremessar drogas para dentro do ergástulo público de Rosário Oeste/MT, a mando e mediante paga de detentos daquela unidade prisional, circunstância essa a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, bem como que o tipo penal cuja prática é atribuída ao agente tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
defiro o requerimento do Ministério Público Estadual
para
CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
Odmer da Silva Gomes
, qualificado nos autos, para garantir a ordem pública. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar ao examinar a liminar, por cautela, mantive a prisão preventiva. Todavia, examinando com detalhe o presente caso, verifico que, não obstante haja indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante, nada há de concreto indicando a periculosidade do indiciado.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Tais argumentos, porém, não se mostram suficientes para,
nesse momento
, justificar a segregação cautelar, que não pode servir de escudo social contra a presunção de potencialidade delitiva do indivíduo. Exige-se, para tanto, a demonstração de que, posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou o normal desenvolvimento do feito.

A necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados ante o auto de prisão em flagrante e termo de declarações do condutor, os quais demonstram que o paciente estava se preparando para arremessar 32 (trinta e duas) trouxinhas de Cannabis Sativa (maconha), e pesavam aproximadamente 144,63 gramas e 19 (dezenove) trouxinhas de fumo (Bravo) para dentro da Cadeia Pública, Configurado, portanto, o primeiro requisito.

No momento da abordagem, ao ser indagado pelos policiais, o paciente Odmer confessou que uma mulher de nome Jenifer, contratou-o para arremessar as drogas para dentro do presídio, as quais eram destinadas para um preso da Cadeia Pública.

Contudo, quanto ao
periculum in libertatis
, tenho que insuficiente para justificar a prisão preventiva do acusado.

Embora a conduta seja grave, insta acentuar que o paciente,
absolutamente primário,
foi autuado pela suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, sem a apreensão de qualquer armamento, pelo que não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Por fim, registro que a prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica apenas e exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de configurar a vedada hipótese de cumprimento antecipado da pena.

Nesse contexto,
ausente demonstração de perigo de liberdade
, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ODMER DA SILVA GOMES
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020